Tribunal: TJMT
Processo: 1011904-76.2021.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011904-76.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 604.408.131-15 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1011904-76.2021.8.11.0003

Apelação nº 1011904-76.2021.8.11.0003

Apelante
: JOSE ANTONIO DOS SANTOS

Apelado
: BANCO BMG SA

2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE
- IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE PARA O AUTOR -
PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA REALIZADA - EXTRATO
do inss - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade para o autor cumprir o encargo probatório, bem como demonstrada a produção de prova mínima da relação jurídica entre as partes, possível a reforma da sentença, para autorizar o processamento do feito, máxime porque incumbe ao requerido a demonstração da regularidade da contratação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1011904-76.2021.8.11.0003

Apelação nº 1011904-76.2021.8.11.0003

Apelante
: JOSE ANTONIO DOS SANTOS

Apelado
: BANCO BMG SA

2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação interposta por
JOSE ANTONIO DOS SANTOS.

Ação
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida por
JOSE ANTONIO DOS SANTOS
em face de
BANCO BMG SA.

Sentença
: indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I c/c 320, I do CPC.

Apelação
: Defende o cabimento da inversão do ônus probatório, porquanto entende que compete ao requerido apresentar os documentos a fim de comprovar a validade da contratação. Afirma que a petição inicial preenche todos os requisitos necessários ao seu regular processamento.

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 119485032)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1011904-76.2021.8.11.0003

Apelação nº 1011904-76.2021.8.11.0003

Apelante
: JOSE ANTONIO DOS SANTOS

Apelado
: BANCO BMG SA

2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Apelação interposta por
JOSE ANTONIO DOS SANTOS.

Ação
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida por
JOSE ANTONIO DOS SANTOS
em face de
BANCO BMG SA.

Sentença
: indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I c/c 320, I do CPC.

O autor é aposentado pelo INSS e recebe benefício previdenciário nº 1565188079. Afirma que o banco requerido realiza descontos em seu benefício, referentes a empréstimo consignado que não se recorda de ter contratado.

Ajuizou a presente ação para ver declarada a inexistência da relação jurídica, bem como para ser indenizado pelos danos sofridos.

O juízo
a quo
intimou a parte autora para trazer documentação atualizada, a fim de comprovar a atual condição financeira; emendar a inicial, esclarecendo acerca da integral periodicidade das supostas cobranças indevidas e apresentando extratos bancários que discriminem os lançamentos em relação a tais descontos; carrear documentação pessoal legível e atualizada e regularizar o endereço cadastrado junto ao Sistema PJE.

Na sequência, o autor se manifestou e explicou que não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios em detrimento de seu sustento e de sua família, visto que aufere renda bruta de apenas 01 salário mínimo mensal; relatou que pleiteou a inversão do ônus da prova, já que a mesma não possui condições plenas de provar as supostas contratações, mas cabe ao réu provar a legalidade das contratações; informou que apresentou o documento no ID. 56317450 para fins de comprovação de sua moradia conforme se atesta pela declaração de residência e regularizou o endereço no PJE, bem como requereu dilação de prazo para atualizar a documentação (Id.

119485021).

Sobreveio sentença de extinção do feito, por indeferimento da petição inicial (Id.

119485022
).

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Primeiramente, defere-se a justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e 99 do CPC, porquanto o apelante comprovou a alegada hipossuficiência ao juntar extrato do INSS que demonstra que percebe renda mensal de R$1.100,00, bem como que possui diversos descontos em seus proventos em razão de empréstimos consignados (Id. 119485014).

Pois bem. Do exame, verifica-se que o autor busca ver declarada a nulidade do contrato de empréstimo, bem como ver determinada a restituição dos valores descontados e ser indenizado por danos morais, porquanto alega que desconhece o contrato que originou os descontos em sua aposentadoria.

É certo que incumbe ao autor demonstrar, ainda que minimamente, a existência da relação jurídica que serve de fundamento ao pedido formulado na ação.

No entanto, em casos como o dos autos, nota-se que os documentos necessários à demonstração da existência do vínculo jurídico se encontram inacessíveis ao autor.

Por outro lado, o apelante colacionou cópia de extrato do INSS, de cujo documento percebe-se que são realizados descontos pelo banco requerido no benefício previdenciário do autor (Id.
119485014
).

Dessa forma, verifica-se que, no caso, foi produzida prova mínima da relação jurídica entre as partes, a fim de autorizar o processamento do presente.

Resta demonstrada, assim, a impossibilidade ou à excessiva dificuldade de o autor cumprir o encargo probatório, tal como determinado na decisão recorrida, de modo que possível a aplicação da inversão do ônus da prova, para determinar que o requerido apresente a documentação relativa à contratação.

Pelo exposto,
dá-se provimento ao recurso
, para

reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022